Tribunal: STF
Processo: RHC 60702
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
CRIME DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (DESVIO DE CLIENTELA).
A REITERAÇÃO DE ATOS QUE O CARACTERIZAM, DEPOIS DE DECLARADA EXTINTA
A PUNIBILIDADE POR DECADENCIA, NÃO IMPEDE O OFERECIMENTO DE NOVA
QUEIXA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE RENUNCIA TACITA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.